Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738931-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JANICE VARGAS UHMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o requerimento de consulta aos sistemas CNIB e Infojud. A agravante relata que a agravada, apesar de ter sido regularmente citada e ter apresentado embargos à execução, não efetuou o pagamento da dívida e não ofereceu bens passíveis de penhora. Noticia que a busca de bens da agravada mediante consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud restou infrutífera, razão pela qual requereu a realização de consulta aos sistemas CNIB e Infojud. Afirma que o requerimento de consulta aos sistemas CNIB e Infojud tem respaldo na jurisprudência. Alega que o processo executivo restringe-se a atos necessários à satisfação do direito do credor e, consequentemente, a compelir o devedor a adimplir a obrigação. Defende a legalidade da realização de pesquisa por meio do sistema Infojud, ao argumento de que os princípios da lealdade e boa-fé processual e da efetividade da execução justificam o deferimento da quebra de sigilo bancário por meio de pesquisa de bens pelo sistema Infojud. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Sustenta que o acesso às últimas declarações de imposto de renda da agravada está em consonância com o disposto nos arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil. Ressalta a legalidade do uso do CNIB, bem como menciona ser inviável ter que percorrer todos os cartórios de registro de imóveis em território nacional à procura de bens da agravada. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser desnecessário o esgotamento de diligências para proceder a busca de bens por meio do CNIB. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a realização de pesquisa de bens por meio do sistema Infojud e a inclusão de indisponibilidade por meio do sistema CNIB. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 31276557). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para que sejam localizados bens da agravada em todo território nacional. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar o patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende a agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente a agravante de pagar os encargos devidos. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar busca de bens de propriedade dos executados. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 3. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. 4. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307974, 07247817820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.12.2020, publicado no DJE: 17.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que seja efetuada pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notórios e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e são os sujeitos incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado de requerer o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240938, 07209367220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25.3.2020, publicado no PJe: 5.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no DJE: 3.3.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo a analisar a possibilidade de realização de pesquisa Infojud. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, cabendo-lhe envidar esforços para tanto. A realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo dependem da comprovação de que o credor empreendeu todas as diligências possíveis para localizar bens do devedor. É importante ressaltar que a diligência postulada pela agravante é medida excepcional, por implicar na quebra de sigilo fiscal do devedor, impondo cautela no deferimento do pedido. Em situações semelhantes, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFORMATIZADO INFOJUD. REQUERIMENTO DE CONSULTA FORMULADO PELO EXEQUENTE SEM ANTERIOR REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDAS DE BUSCA ACESSÍVEIS AO EXEQUENTE, MAS INJUSTIFICADAMENTE NÃO EFETIVADAS. TAREFA COOPERATIVA DA PARTE CREDORA. ART. 6o CPC. CONDUTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE EM QUE TEM CABIMENTO A RESTRIÇÃO AO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA INFOJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o InfoJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome dos executados, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Hipótese em que ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. 3. O provimento judicial que indica a diligência a qual deve a parte exequente efetivar para obter, com brevidade e eficácia, o resultado por ela buscado de satisfação de seu crédito encerra elementar comando para que desenvolva o credor, como pressuposto do deferimento da pesquisa eletrônica que postulou, prévia e necessária atividade de participação. Decisão irreparável especialmente porque dela não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud, apenas condiciona a realização requerida a anterior apresentação de pesquisa junto aos cartórios de imóveis pelo exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321201, 07127762420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24.2.2021, publicado no DJE: 9.3.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da excepcionalidade da quebra do sigilo fiscal, a consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor. 2. No caso, o magistrado de origem indeferiu a pesquisa INFOJUD por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT. Além disso, consta dos autos que a pesquisa RENAJUD retornou resultado, culminando na penhora de veículo do devedor. Diante dessas circunstâncias, afigura-se escorreita a decisão que indefere a pesquisa com quebra de sigilo fiscal, tendo em consideração a excepcionalidade da medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298931, 07278303020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no DJE: 26.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O juízo de cognição sumária indica que a agravante não esgotou os meios extrajudiciais possíveis de localização de bens da agravada, tornando inviável o deferimento do pedido. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator